Tribunal: TJES
Processo: 5022736-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022736-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO ANDRADE PASSOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. USO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 140, § 2º, 146, § 1º, 147, § 1º, e 163, parágrafo único, I, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006; e nos arts. 14 e 15, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, a existência de condições pessoais favoráveis, o estado de saúde do paciente (tratamento para depressão) e a apreensão das armas de fogo regularmente registradas, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e o estado de saúde do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pela liberdade do imputado, além da presença de um dos fundamentos do art. 312, do CPP, não configurando afronta ao princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada.
4.
Os autos revelam gravidade concreta da conduta, consistente em violência doméstica contra ex-companheira, mediante emprego ostensivo de arma de fogo, com disparos em via pública, agressões físicas, coronhadas e tiros contra o aparelho celular da vítima, evidenciando risco à integridade da ofendida e à ordem pública.
5.
A periculosidade do agente decorre do
modus operandi
violento e descontrolado, não se limitando à mera posse das armas, sendo irrelevante o fato de serem registradas, pois utilizadas para intimidar, ameaçar e agredir.
6.
A apreensão das armas não afasta o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o perigo decorre da conduta e do descontrole demonstrados nos fatos narrados.
7.
Não há prova pré-constituída de que o estado de saúde do paciente, diagnosticado com depressão, seja incompatível com o tratamento no estabelecimento prisional ou configure extrema debilidade apta a justificar a revogação da custódia.
8.
Demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima, revelam-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, conforme orientação do STJ.
9.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; CP, arts. 129, § 13; 140, § 2º; 146, § 1º; 147, § 1º; 163, parágrafo único, I; 61, II, “f”; 69; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31/03/2025; STJ, AgRg-HC 994.010/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/06/2025; STJ, RHC 144.071/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/05/2021; STJ, HC 601.703/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/03/2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRUNO ANDRADE PASSOS
, em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, nos autos da Ação Penal nº 5004352-19.2025.8.08.0008, na qual o paciente restou denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 13, 140, § 2º, 146, § 1º, 147, § 1º, e 163, parágrafo único, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea f, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006; e no art. 14,
caput,
e art. 15,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/2003, todos sob o regime do art. 69,
caput
, também do Código Penal.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17657744), o impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, iniciada em 26/12/2025, a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, bem como o seu delicado estado de saúde, tratamento de depressão, tendo sido afastado do trabalho por 03 (três) meses em razão dessa condição e faz uso contínuo de medicamentos.

Relata, ainda, “que as duas armas apreendidas (pistolas .380 e 9mm) eram armas legais, adquiridas com autorização do Exército e da Polícia Federal (Id. 88090125, Pág. 4). Este fato, embora não justifique o suposto uso indevido, demonstra que o paciente não está ‘envolvido com o mundo do crime’ de forma clandestina. Mais importante ainda, as armas foram apreendidas pelas forças policiais. Portanto, o suposto risco de reiteração delitiva com as mesmas armas foi imediatamente suprimido pela ação estatal”.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É cediço que a privação antecipada da liberdade do indivíduo possui caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio. Todavia, admite-se sua decretação em hipóteses excepcionais, desde que devidamente fundamentadas em decisão judicial que demonstre: (i) a existência de prova da materialidade do delito; (ii) a presença de indícios suficientes de autoria; (iii) o perigo gerado pela liberdade do imputado; (iv) a ocorrência de ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, desde que a custódia cautelar seja decretada com base nas hipóteses legais autorizadoras, devidamente demonstrados os pressupostos e observadas as formalidades legais, não se verifica ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Destaca-se, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a exigir a conjugação de três requisitos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No tocante ao requisito da necessidade — previsto no art. 312, do Código de Processo Penal —, cumpre salientar que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu relevante inovação normativa, ao exigir, além da (i) prova da existência do crime e do (ii) indício suficiente de autoria, também a (iii) demonstração do perigo gerado pela permanência do imputado em liberdade.

Importa ressaltar que os fundamentos autorizadores da prisão preventiva permaneceram inalterados, sendo eles: (1) garantia da ordem pública, (2) garantia da ordem econômica, (3) conveniência da instrução criminal e (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Em que pese o cabimento da medida excepcional do habeas corpus, não verifico ilegalidade no ato judicial impugnado.

Os documentos acostados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante e o Boletim de Ocorrência, narram fatos de elevada gravidade concreta. Consta que o Paciente, após abordar a vítima (sua ex-companheira) e obrigá-la a entrar em seu veículo sob a mira de arma de fogo, teria passado a agredi-la física e psicologicamente.

Relata-se ainda que o Paciente efetuou disparos de arma de fogo para o alto após colidir com outro veículo em via pública e, posteriormente, em local ermo, desferiu coronhadas na cabeça da vítima e efetuou cerca de 07 (sete) disparos contra o aparelho celular dela.

A decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu a liberdade provisória fundam-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física da vítima, dada a periculosidade evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva.

O cenário fático descrito — envolvendo violência doméstica, uso ostensivo de arma de fogo e disparo em via pública — denota, a priori, risco concreto de reiteração e grave ameaça à ordem pública, o que autoriza a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP.

Quanto à alegação de que a apreensão das armas elide o risco, entendo que a periculosidade do agente não reside apenas na posse do instrumento, mas na sua conduta descontrolada e violenta demonstrada nos autos.

No que tange ao estado de saúde do Paciente (quadro depressivo), embora a defesa tenha juntado receituários, não há, neste momento, prova pré-constituída inequívoca de que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no estabelecimento prisional ou de que o estado de saúde do Paciente seja de extrema debilidade a ponto de justificar a revogação imediata da prisão em sede de plantão. Tal análise demanda um aprofundamento incompatível com a cognição sumária desta via.

Assim, não verifico, de plano, ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão atacada que justifique a intervenção excepcional deste Plantão Judiciário para suprimir a competência do Relator Natural.

Posto isto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO A LIMINAR”.

Ou seja, também conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “o paciente não apenas praticou lesões corporais contra sua ex-companheira em contexto de violência doméstica - situação que, por si só, já autoriza a decretação do carcer ad custodiam para proteção da vítima - mas o fez mediante o emprego de arma de fogo, com a qual a vítima foi ameaçada, e ainda efetuou múltiplos disparos em via pública e contra o celular da ofendida, evidenciando descontrole emocional, desprezo pela vida alheia e grave risco à incolumidade pública”.

Desse modo, a periculosidade do agente não reside exclusivamente na posse do instrumento material do crime, mas sim na conduta violenta e descontrolada demonstrada nos autos, que se revela potencialmente lesiva a bens jurídicos tutelados e evidencia um grave risco à integridade da vítima e à ordem pública. O fato de as armas serem registradas não descaracteriza a ilicitude de sua utilização para intimidar, ameaçar e agredir a vítima, tampouco afasta o perigo concreto representado pela conduta do paciente.

Sob tal enfoque, impende destacar que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva — o que, a princípio, restou evidenciado nos presentes autos —, não há que se cogitar na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Isso porque, uma vez verificada a necessidade e a adequação da medida extrema de segregação cautelar, revela-se evidente que as medidas alternativas se mostram insuficientes para atender ao fim colimado, qual seja, a preservação da ordem pública e a prevenção de novas práticas delitivas.

Nesse sentido:

(...). 5. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Nesse sentido: RHC n. 144.071/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021; e HC n. 601.703/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 23/3/2021. 6. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso. 7. Cumpre esclarecer que, sobre a alegada desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 978.980; Proc. 2025/0032238-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 31/03/2025).

Por fim, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Pelo acima exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)